Tribunal: TJMT
Processo: 0006978-37.2019.8.11.0004
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0006978-37.2019.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (AGRAVANTE), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (AGRAVADO), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, III, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – SOBRESTAMENTO – PARADIGMA RESP 1.988.686/RJ (TEMA 1.178/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DA QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça afetou, pela sistemática de recursos repetitivos, a questão acerca dos critérios para o exame do pleito de assistência judiciária gratuita, se por critérios objetivos ou mediante análise de documentos no caso concreto.

2. Distinção não demonstrada.

3. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Geraldo Martins do Carmo, contra a decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento do Recurso Especial dos Agravados, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.178), com fundamento no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil. (id 175105664)

O Agravante alega, em síntese, que
“(...) o representativo da controvérsia não tem qualquer similaridade como caso dos autos. 19. O v. Acórdão proferido nos presentes autos, pela Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT, não utilizou qualquer critério objetivo para indeferir os benefícios da gratuidade de justiça. O indeferimento da gratuidade de justiça pautou-se na ANÁLISE CONCRETA da documentação apresentada, conforme é facilmente constatado das decisões ID 148238684 e ID 163770176”.

Aduz que

“o indeferimento da gratuidade FOI PAUTADO na ANÁLISE CONCRETA da situação financeira dos ora Agravados, mediante a verifiação de declarações de imposto de renda, extratos bancários e extratos de cartões de crédito. Não foi fixado qualquer critério objetivo na decisão proferida nesses autos, que é o que se discute ser possível ou não no referido TEMA 1.178 – STJ”.

Afirma que
“pouco importa a decisão que será tomada no referido TEMA - se é possível ou não o deferimento da gratuidade de justiça embasado em critérios objetivos. Pois, vale repetir, nos presentes autos o indeferimento da gratuidade de justiça deu-se em razão da análise concreta da situação financeira, mediante a avaliação dos documentos apresentados, não se utilizando de qualquer tipo de critério objetivo”.

Requer o provimento do Agravo Interno, para afastar a suspensão do seu trâmite, ante a inaplicabilidade do Tema 1.178 ao caso dos autos, determinando, por conseguinte, o encaminhamento para juízo de admissibilidade.

Recurso tempestivo (id 178846182).

Contrarrazões no id 179444674.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Como visto no relatório, a Agravante alega, em síntese,
que

“o indeferimento da gratuidade FOI PAUTADO na ANÁLISE CONCRETA da situação financeira dos ora Agravados, mediante a verificação de declarações de imposto de renda, extratos bancários e extratos de cartões de crédito. Não foi fixado qualquer critério objetivo na decisão proferida nesses autos, que é o que se discute ser possível ou não no referido TEMA 1.178 – STJ”.

Da intelecção da redação da questão a ser submetida a julgamento firmada no Tema 1.178 dessume-se que o objetivo é
“definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Noutro giro verbal, discute-se exatamente se há fundamento legal para o estabelecimento de critérios objetivos a fim de aferir a necessidade da gratuidade de justiça, ou se o direito ao benefício deve ser analisado casuisticamente, como o foi no caso em concreto, tendo por base a premissa de que o interessado não pode pagar as custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.

Logo, na eventualidade de o STJ concluir pela adoção de critérios objetivos para o deferimento da assistência judiciária gratuita, o aresto ora recorrido estaria em desconformidade com a tese, o que denota a necessidade de sobrestamento do feito, nos termos do inciso III do artigo 1.030 do CPC.

Dessa forma, tenho que a decisão de sobrestamento do feito deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo e
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023